Tribunal: CARF
Processo: 10880.907180/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907180/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.978 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
PORTUGAL TELECOM INOVAÇÃO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário compensado se dá por
ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade e, posteriormente,
pela apresentação de Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, na forma do art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 27/12/19969,
não havendo necessidade de pedido da Contribuinte nesse sentido.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos
arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907180/2012-90
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.978 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907180/2012-90

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-55.953 – 2a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 019152042, emitido em 01/03/2012, por
intermédio do qual foi não homologada compensação objeto do PER/DCOMP no
21999.13412.221009.1.3.04-8080, em razão de o valor do pagamento informado como gênese do
crédito ter sido utilizado totalmente para alocação a débito da Recorrente.
Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP no
21999.13412.221009.1.3.04-8080, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo Cofins – Não Cumulativa (código de receita 5856), período de apuração 31/12/2008,
recolhido no montante de R$ 80.470,62, sendo este o valor pleiteado como crédito.
Ainda, nessa declaração, referido crédito pleiteado foi utilizado para compensar
débito do tributo IRPJ – Demais PJ obrigadas ao lucro real/Balanço (código de receita 0220),
período de apuração 4o Trim / 2008, no valor principal de R$ 67.834,89.
Adoto, como parte de meu relatório, o relatório constante da decisão de primeira
instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
O interessado transmitiu a Dcomp no 21999.13412.221009.1.3.04-8080, visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou
a maior, código 5856, efetuado em 23/01/2009;
A unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual não
reconhece o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese
que informou com erro o valor do débito na DCTF;
É o breve relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 2a
Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu
o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 09-
55.953, datado de 10/12/2014, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.978 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907180/2012-90

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que reforça as alegações de sua Manifestação de Inconformidade, encerrando-o
com os seguintes pedidos:
III. DO PEDIDO
28.
Em vista de todo o exposto, requer-se que se digne V. Sa. a dar provimento ao
presente Recurso Voluntário, a fim de reformar a Decisão DRJ, no sentido de
homologar totalmente o crédito decorrente do recolhimento a maior da COFINS não
cumulativa erroneamente apurada para o mês de dezembro de 2008, e declarado no
PER/DCOMP n°21999.13412.221009.1.3.04-8080, bem como a compensação
correspondente.
29.
Requer, outrossim, nos termos do artigo 74, parágrafo 11o, da Lei n.°
9.430/1996 c/c artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, que o presente recurso
apresentado ao Processo Administrativo de Crédito n° 10880-907.180/2012-90 resulte
na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários veiculados por meio do
Processo Administrativo de Cobrança n° 10880-910.429/2012-44, na medida em
que este é decorrente e dependente daquele.
Termos em que, pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTAÇÃO
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alega que a não
homologação da compensação declarada decorreu de um lapso no preenchimento da DCTF
entregue para o mês de dezembro de 2008, em que foi considerado valor de crédito de Cofins
menor do que aquele que realmente fazia jus, o que resultou na indicação equivocada em DCTF
de valor a recolher em tal mês.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.978 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907180/2012-90

Aduz estar claro no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon), apresentado no período, que não havia nenhum valor a recolher a título de Cofins - Não
Cumulativa no mês de dezembro de 2008.
Ainda, diz que o fato de ter ocorrido eventual erro no preenchimento da DCTF
não prejudicou a identificação dos créditos pleiteados, na medida em que estes foram
corretamente informados no Dacon (declaração própria para a apuração da Cofins).
Anexou junto ao seu recurso os seguintes documentos:
a) Comprovante de arrecadação gênese do crédito pleiteado, à fl. 46;
b) DCTF Mensal - 12/2008 Retificadora, entregue em 26/03/2012, às fls. 49-78;
c) Dacon Mensal – 12/2008 Retificador, entregue em 01/09/2009, às fls. 79-98;
d) Cópias das telas da DIPJ 2009, às fls. 99-149; e
e) DCTF Mensal – 12/2008 Retificadora, entregue em 10/04/2012, às fls. 150-
178.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em síntese, por
ausência de comprovação, por meio de documentação contábil/fiscal, do alegado erro em DCTF,
cujo ônus pertence à Recorrente, não sendo suficiente a tal intento, por si só, como prova a mera
apresentação de DCTF retificadora.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente reforçou haver cometido erro no
preenchimento da DCTF, detectável após a revisão de sua escrita fiscal, em que verificou que
não havia valor a recolher a título de Cofins no referido período, uma vez que apresentava
créditos disponíveis decorrentes de importações e aquisições no mercado interno suficientes para
descontar com o montante de Cofins devido no período de R$ 118.948,42.
Reitera a entrega de Dacon anterior ao Despacho Decisório com as informações
corretas do débito em questão, bem como de DCTF retificadora após o Despacho Decisório para
correção do débito indevido anteriormente declarado, defendendo a necessidade de aplicação do
princípio da verdade material ao caso.
Reproduz planilha para demonstrar a origem de seu crédito e acosta ao Recurso
Voluntária cópias de diversas Notas Fiscais de aquisição, que, segundo ela, respaldariam tal
pleito.
Analiso.
É jurisprudência consolidada neste Colegiado que a restituição/compensação
tributária, via PER/DCOMP, não está vinculada à retificação de DCTF, Dacon, DIPJ, antes ou
depois da emissão do Despacho Decisório, desde que a Contribuinte comprove a liquidez e
certeza de seu crédito.
Portanto, independentemente da caracterização de confissão do débito declarado
em DCTF (destacado pela DRJ), encontra-se superada a questão da necessidade de retificação
das declarações em causa para comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado,
importando, sim, a verificação da comprovação desse crédito.
Quanto ao direito creditório, ressalte-se que sua comprovação não é feita apenas
com meras alegações ou retificação de declarações, mas primordialmente com documentos
contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da prova recai sobre quem
alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.978 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907180/2012-90

No caso, a Recorrente não acostou a escrita contábil e fiscal que desse suporte à
base de cálculo da Cofins apresentada em seu Recurso Voluntário. Planilhas e notas fiscais não
são suficientes à comprovação necessária do crédito apresentado em PER/DCOMP, em especial
quando não acompanhadas do suporte contábil/fiscal que lhes dê suporte, devidamente
conciliados.
Também, sem razão à Recorrente ao socorrer-se do princípio da verdade material
no caso, eis que a aplicação de tal princípio não se presta a suprimir a necessária comprovação
do crédito em discussão.
O art. 170 do CTN preconiza que para fazer jus à compensação pleiteada, a
Contribuinte deve comprovar a liquidez e certeza do crédito à RFB, sob pena de restar indeferido
o seu pedido.
Portanto, há de ser improvido o Recurso Voluntário.
Quanto ao pedido para a suspensão da exigibilidade do débito compensado, esta
se dá com a apresentação da Manifestação de Inconformidade e do Recurso Voluntário,
independentemente de pedido da Contribuinte nesse sentido, conforme art. 74, §11, da Lei no
9.430, de 27/12/1996.
E, por fim, quanto ao pedido para autorização de realização de sustentação oral,
esclareço que esta é uma faculdade relacionada ao pleno exercício do contraditório, possibilitada
à Recorrente ou ao seu representante, nos termos dos arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos
do Anexo II, do RICARF.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital